Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-16.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 - Decisão Readequada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007399-16.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALDEMAR DOS SANTOS, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-16.2014.8.26.0053 -Voto no 17.227
2
Apelação Cível no 1007399-16.2014.8.26.0053
Apelante: WALDEMAR DOS SANTOS
Apelado: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPrev
Comarca: São Paulo
Voto no 17.227
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil Recurso Especial no
1.492.221/PR - Tema 905/STJ - Juros de mora e correção
monetária - As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 - Decisão Readequada.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Waldemar dos
Santos em face da r. sentença de fls. 82/84 que JULGOU IMPROCEDENTE
a presente ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela1.
Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo
20, § 4o do CPC.
Em suas razões recursais, sustenta o autor, em síntese, que muito
embora não apresente mais sinais da moléstia, a isenção do imposto de renda
nestes casos tem como finalidade a diminuição dos encargos financeiros
referentes ao acompanhamento médico e medicações necessárias. Juntou
precedentes.
Pede o provimento do apelo e a reforma da decisão, para que a
ação seja julgada totalmente procedente.
1 Valor da causa de R$ 50.000,00, em 24/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-16.2014.8.26.0053 -Voto no 17.227
3
Recurso recebido, processado e respondido (fls. 104/118).
Em 03/02/2015, a Colenda 3a Câmara de Direito Público, em
acórdão por mim relatado, deu provimento ao recurso, por votação unânime,
para julgar a ação procedente, determinando-se ainda, com relação aos juros e
correção monetária, que serão devidamente atualizadas pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a partir do vencimento de cada desconto efetuado, e
acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% ao
mês previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória n. 2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100
da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei n. 11960/09.
A Fazenda Estadual, então, interpôs recursos especia contra o
acórdão, visando a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiu acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora e
correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do Novo CPC, devolveu os autos
à Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 172/174).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-16.2014.8.26.0053 -Voto no 17.227
4
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-16.2014.8.26.0053 -Voto no 17.227
5
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STF e pelo C. STJ
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007399-16.2014.8.26.0053 -Voto no 17.227
6
acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo E. STF e
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947,
Tema 810, e do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que foram recolhidas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator